Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. No cumprimento de sentença requerido pelo espólio de HEBER DAILAN MARTINS em face da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, o requerimento deduzido pela executada para que fosse declarada a nulidade da intimação da sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada pelo exequente foi indeferido. A agravante alega, em síntese, que a intimação é nula, porquanto não efetivada em nome de seus patronos, conforme expressamente requerido. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. DECIDO. Não obstante a ausência de previsão expressa no rol previsto no art. 1.015 do CPC, cumpre assentar o cabimento do agravo contra decisão versando sobre nulidade da sentença, mesmo após o trânsito em julgado, conforme já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES OCORRIDAS APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. 1- Ação proposta em 13/02/2017. Recurso especial interposto em 10/08/2017 e concluso à Relatora em 26/04/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de declaração de nulidade das intimações ocorridas após a prolatação da sentença. 3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado 5 pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação. 4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. 5- Na hipótese, tendo sido proferida decisão interlocutória - que indeferiu o pedido de nulidade das intimações após a prolatação da sentença - após o trânsito em julgado e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial, cabível, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1736285/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). (grifou-se e destacou-se).” Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Nada a prover quanto ao pleito da parte ré. “A uma, a Sentença de ID 62726668 fora disponibilizada no DJ eletrônico às págs. 1655, Edição no 17/2020. Não fosse isso suficiente, a parte requerente registrou sua ciência ao PJE em 27/01/2020, (...) Por ambas as vias fora a parte interessada intimada. A duas, ainda que assim não fosse, o STJ tem dado especial primazia pra a intimação efetivada eletronicamente, de modo que, na hipótese de duplicidade (eletrônica e diário), prevalece a referida (STJ, AgInt no AREsp 903.091-RJ e AgInt no AREsp 1.330.052-RJ). Nesta senda, tendo prevalência sobre o Diário Eletrônico, se mostra desnecessária sua utilização obrigatória, notadamente quando alcança o fim a que se destina, conforme leciona o art. 5o da Lei 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. [...] § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Esta disposição, inclusive, encontra amparo ao disposto no art. 272 do CPC: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.” Em terceiro, o STJ, ao interpretar o disposto aos arts. 5o e 6o da Lei 11.419/2006, já aduziu que até as entidades que possuem a prerrogativa de “remessa do feito”/intimação no órgão de representação judicial podem ser devidamente comunicadas por intermédio do meio eletrônico disponível ao PJe (REsp 1.574.008-SE). Em quarto, a intimação fora prioritariamente realizada na forma do art. 246, § 1o, do CPC, tendo a própria instituição financeira ré, de livre e espontânea vontade, providenciado seu cadastro junto aos sistemas do tribunal. Isto porque, em que pese o Novel Processual indique ser obrigatório o cadastro das empresas públicas e privadas para efeito de recebimento de citações e intimações, a Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017 do TJDFT entende ser FACULTATIVA a adesão ao sistema de recebimento de comunicação oficial por meio eletrônico, conforme se depreende do art. 2o e 3o do referido ato normativo. Na espécie, na confecção dos atos de comunicação judicial, sequer ao Magistrado é facultado a promoção, na criação do ato, por outra via que não a marcação da intimação eletrônica, visto que os campos referentes a mandados e publicações são obstados pelo sistema, embora nada obsta que a Serventia o proveja. Forte nestas razões, INDEFIRO a petição de ID 62726667. Reative-se o cadastro da parte ré de modo a possibilitar a sua intimação acerca do inteiro teor desta decisão ou proveja a comunicação, sem tal providência (reativação) for dispensável. (..) Conforme se infere do art. 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerando a ciência do patrono da parte na data em que efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão. Por outro lado, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados e, havendo nos autos requerimento expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam realizadas em nome dos patronos indicados, a inobservância do requerimento resulta em nulidade das intimações efetivadas, conforme se infere dos art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, verbis: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” No caso em apreço, não obstante o requerimento expresso, na publicação da sentença não constou os nomes dos advogados Guilherme Coelho e André Portella, tanto no sistema eletrônico que registrou a ciência, quanto no DJ-E, o que, em linha de princípio, resulta na nulidade do ato e na restituição do prazo para recorrer. A propósito, destaco o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - De acordo com o que dispõem, respectivamente, os §§ 2o e 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil, "Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados" e, além disso, "Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade'. 2 - Existindo requerimento prévio e expresso para que a comunicação dos atos processuais (intimações) fosse feita exclusivamente em nome de determinada advogada, há nulidade das intimações realizadas e dos atos processuais praticados com inobservância de tal requerimento. Preliminar acolhida. Apelação Cível provida.”(Acórdão 1180263, 00191631120168070009, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA